Tribunal: CARF
Processo: 10166.723529/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.723529/2016-31
ACÓRDÃO
2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HOSPITAL PRONTONORTE S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
Quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, bem como, quando o acórdão contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, é cabível a oposição de embargos para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO TEMA 725 STF (RE 958.252). REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. JULGADO EM CONJUNTO COM A ADPF 324.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa
contratante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.057, de 09/08/2023, manter a decisão original.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723529/2016-31
2
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Luana
Esteves Freitas.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) de fls. 2.975/2.980 (págs. PDF 835/840 da parte 2), em face do Acórdão no 2201-
011.057, proferido por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção, em sessão plenária de
09 de agosto de 2023 (fls. 2.934/2.973 e págs. PDF 794/833 da parte 2), com fundamento no
artigo 65, § 1o, inciso III do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, vigente à época, atual artigo 116, § 1o, inciso III do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
2023.
A ementa e o dispositivo do acórdão restaram assim resumidos (fl. 2.934 e pág. PDF
794 da parte 2):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. LIMITES.
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. NECESSIDADE.
É possível a execução da atividade-fim por intermédio de autônomos ou pessoas
jurídicas legalmente contratadas para tal mister, exceto quanto preenchidos os
requisitos da relação de emprego previstos na legislação trabalhista.
O ônus de provar a existência do vínculo de emprego entre a contribuinte e a
prestadora de serviços é da autoridade lançadora.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO COM BASE ESTRITAMENTE COM
RELAÇÃO AO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
Como constatado, o descumprimento das obrigações acessórias ocorreu pela
consideração de que as obrigações principais não seriam devidas, de modo que,
com o cancelamento do lançamento decorrente das obrigações principais, os
lançamentos decorrentes das obrigações acessórias também não se sustentam.
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723529/2016-31
3
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Francisco Nogueira Guarita (Relator) e Debora
Fofano dos Santos, que deram provimento parcial para afastar a qualificação da
multa de ofício. Foi designado o Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama para
redigir o voto vencedor.
O processo foi encaminhado à Presidência da 1aTO/2a Câmara/2aSeção para análise
dos Embargos de Declaração opostos, conforme teor do Despacho de Encaminhamento (fl. 2.981
e pág. PDF 841 da parte 2).
Por esclarecedor, reproduzo o seguinte excerto do Despacho de Admissibilidade
dos Embargos (fls. 2.985/2.987 e págs. PDF 845/847 da parte 2):
(...)
Dos Embargos de Declaração
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
apresentou os Embargos de Declaração de fls. 2975 a 2980 alegando a existência
de:
a) omissão sobre a comprovação dos elementos da relação de emprego
apontados pela fiscalização e a prática fraudulenta da terceirização; e
b) contradição entre a ementa e a conclusão do voto vencedor.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a
turma.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da omissão sobre a comprovação dos elementos da relação de emprego
apontados pela fiscalização e a prática fraudulenta da terceirização
A embargante alega que o voto vencedor do acórdão ora embargado omitiu-se
quanto à análise da existência dos requisitos das relações de emprego entre a
contribuinte e as empresas terceirizadas, assim como não se manifestou sobre o
uso fraudulento da terceirização apontados pela fiscalização:
(...) o I Relator (sic) considerou que a autuação não merece prosperar por
estar embasada em orientação jurisprudencial considerada inconstitucional
por decisão definitiva do STF em sede de repercussão geral. Contudo, o
voto restou omisso sobre ponto essencial da autuação, uma vez que não se
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723529/2016-31
4
manifestou acerca dos elementos caracterizadores da relação de emprego
bem explicitados no Relatório Fiscal.
No caso, apesar dos questionamentos ligados à proibição legal na
contratação de terceirizados nas atividades fins da empresa ser fato
superado e afastado pelo entendimento jurisprudencial recente, restou
omisso o voto vencedor, uma vez que não afastou outros argumentos e
elementos de prova que confirmam a relação empregatícia e a respectiva
obrigatoriedade ao pagamento das contribuições sociais objeto do presente
lançamento.
Por exemplo, o Relatório fiscal (fls. 26 a 88) registra em seu item 52 e
seguintes ter sido caracterizada a subordinação hierárquica dos prestadores
de serviço quanto sua dependência econômica e técnica, verbis, o que
sequer foi ventilado pelo Redator:
(...)
Outrossim, como bem frisou a fiscalização, e sequer mencionado pelo
Redator, nas relações contratuais, não interessa a empresa, e sim a pessoa
física. Ou seja, a excelência exigida pelo contratante nos serviços médicos
que oferece é advinda dos profissionais que os prestam, efetivamente e
não da pessoa jurídica contratada, o que demonstra o desvirtuamento do
instituto da terceirização.
Ponto também que não restou esclarecido pelo voto vencedor, e que
demonstra o abuso da terceirização pretendida, diz respeito à constatação
da Fiscalização de que não obstante seja o contribuinte uma empresa com
atuação na área de atendimento à saúde, inclusive pronto-socorro e
emergência, não havia entre seus segurados empregados contratados
nenhum profissional médico, independentemente da especialidade, no
decorrer do ano de 2012. Ora, não é crível a possibilidade de um hospital de
tamanho porte não ter sequer um médico ou outro profissional efetivo no
seu quadro de funcionários efetivos.
Além de não se manifestar acerca dos elementos caracterizadores da
relação de emprego, o voto vencedor ainda restou omisso no que toca ao
fato de que as pessoas jurídicas contratadas não tinham patrimônio
imobilizado, empregados ou mesmo outros elementos que comprovariam
que as mesmas existiam independente da empresa contratante de seus
serviços médicos, cujos profissionais se tratava exclusivamente dos médicos
prestadores dos serviços à contribuinte fiscalizada.
Segundo constata-se do Relatório Fiscal, a autuação baseou-se no conjunto
probatório, uma vez que além das características de relação de emprego
dos atos praticados pelos referidos profissionais, detectados pela
fiscalização e confirmados pela decisão recorrida, teriam outros elementos
que denotariam a relação de emprego, como por exemplo, vários atos
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723529/2016-31
5
ocorridos por ocasião do local da prestação dos serviços, como a atividade
médica em atividades ambulatoriais e emergenciais, que, de acordo com a
normas legais, deveriam ser prestadas por funcionários efetivos do hospital
Prontonorte; os tipos de sócios constantes das sociedades prestadoras de
serviços, cujo quadro societário era formado exclusivamente pelos médicos
prestadores do serviços em questão; além da falta de estrutura e outros
empregados das empresas prestadoras, como também o fato de que o
hospital Prontonorte não dispor no quadro de empregados de nenhum
profissional médico efetivo.
Tudo isso leva a crer que, as relações contratuais e empresariais analisadas,
foram efetuadas unicamente com o objetivo de mascarar a relação
empregatícia existente entre o contribuinte e as empresas prestadoras dos
serviços, o que não foi enfrentado pelo Redator.
Dessa forma, da leitura do voto vencedor do acórdão recorrido, verifica-se
que não obstante o voto vencedor tenha afastado a autuação em função da
proibição legal na contratação de terceirizados nas atividades fins da
empresa ser fato superado e afastado pelo entendimento jurisprudencial,
fato incontestável é que esse não enfrentou os outros argumentos e
elementos de prova constantes do Relatório Fiscal, que confirmam a
relação empregatícia e a respectiva obrigatoriedade ao pagamento das
contribuições sociais objeto do presente lançamento, o que dificulta a
compressão das razões de decidir do colegiado.
O colegiado deixou, assim, de analisar questão relevante para o julgamento
do caso. Nesses termos, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum,
sanando as omissões acima apontadas, a fim de que a decisão deste
Colegiado se mostre consentânea com tudo o que destes autos consta, bem
como para que seu conteúdo reste claro e completo.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
O voto vencedor do acórdão fundamenta seu entendimento no julgamento pelo
STF do RE 958252, submetido ao rito da repercussão geral, que reconheceu a
inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV e VI da Súmula TST no 331, tendo sido
esse o elemento basilar do lançamento.
Nesse sentido destaca:
Portanto, o Egrégio STF já reconheceu a inconstitucionalidade da
orientação jurisprudencial do TST, no que diz respeito quanto à proibição
da terceirização da atividade-fim e por tal razão, cai por terra o fundamento
adotado pela autoridade fiscal para a lavratura do auto de infração ora em
discussão
(...)
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723529/2016-31
6
Neste sentido, não merece sustentar a autuação ora em análise, por estar
embasada em orientação jurisprudencial considerada inconstitucional por
decisão definitiva do STF em sede de repercussão geral.
Merece destaque o fato de que o STF, admitiu e proveu reclamação
constitucional para desconstituir acórdão contrário ao entendimento
firmado na ADPF 324 e no RE 958.252, em caso que tratava
especificamente da contratação de médicos por intermédio de pessoa
jurídica da qual os sócios são os próprios prestadores de serviços (AgRg na
Reclamação 47.843/BA, Rel. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ 08.02.2022).
Assim, entendeu a maioria do colegiado que, tendo a fiscalização se utilizado da
Súmula no 331 TST e tendo a mesma sido declarada parcialmente inconstitucional
pelo STF em julgamento submetido ao rito da repercussão geral, incabível a
manutenção do lançamento.
Nesse sentido a análise das condições apresentadas pela fiscalização se tornariam
despicienda pela turma julgadora, não se consubstanciando em omissão no
acórdão, uma vez que não teriam o condão de afastar a declaração de
inconstitucionalidade da norma trabalhista.
Ademais, mesmo que assim não fosse, o livre convencimento do julgador permite
que a decisão proferida seja fundamentada com base no argumento que entender
cabível, não sendo necessário que se responda a todas as alegações das partes,
quando já se tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é
obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um
todos os seus argumentos.
Nesses termos, não resta demonstrada a omissão alegada.
b) Da contradição entre a ementa e a conclusão do voto vencedor
A embargante aponta ainda contradição entre a ementa e a conclusão do voto
vencedor, nos seguintes termos:
Por fim, salienta-se ainda contradição entre a ementa e o voto vencedor,
uma vez que apesar da ementa fixar expressamente que “É possível a
execução da atividade-fim por intermédio de autônomos ou pessoas
jurídicas legalmente contratadas para tal mister, exceto quanto
preenchidos os requisitos da relação de emprego previstos na legislação
trabalhista. O ônus de provar a existência do vínculo de emprego entre a
contribuinte e a prestadora de serviços é da autoridade lançadora”, o voto
baseou-se tão somente na licitude da terceirização da atividade fim em
função do decidido pelo STF, não enfrentando nenhum dos elementos e
argumentos da autoridade fiscal autuante constantes do Relatório Fiscal,
que demonstram o abuso do instituto da terceirização e o vínculo
empregatício.
Nesse ponto, verifica-se que assiste razão à embargante.
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723529/2016-31
7
Isto porque o entendimento expresso pelo voto vencedor do acórdão foi no
sentido de licitude da contratação de empresas terceirizadas na atividade-fim,
sem a exceção disposta na ementa.
Assim, resta demonstrada a contradição apontada.
Conclusão
Com fundamento no art. 65, §3o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015, dou parcial seguimento aos Embargos de Declaração opostos
pela Fazenda Nacional, em relação ao item b) Da contradição entre a ementa e a
conclusão do voto vencedor.
(...)
Extrai-se da reprodução acima que os Embargos de Declaração foram acolhidos
para sanar a contradição entre a ementa, em que se admite a contratação de pessoas jurídicas
para prestação de serviços relacionados à atividade-fim, à exceção de quando houver o
preenchimento dos requisitos da relação de emprego previstos na legislação trabalhista e a
conclusão do voto vencedor, baseada exclusivamente na decisão do STF em sede de repercussão
geral que considerou inconstitucional a orientação jurisprudencial do TST.
Tendo em vista o fato de o conselheiro relator não compor mais esta turma
julgadora, os presentes autos foram redistribuídos, mediante sorteio, compondo lote sorteado a
esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Por preencherem os requisitos de acolhimento, o presidente desta Colenda Turma
deu seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), conforme teor do Despacho de Admissibilidade de Embargos (fls. 2.984/2.988 e
págs. PDF 844/848 da parte 2).
Preliminarmente, cumpre deixar consignado que, quando do julgamento do recurso
voluntário, acompanhei o voto do relator, que ao final restou vencido, tendo prevalecido o
entendimento divergente da maioria dos membros do colegiado, constante do voto vencedor
apresentado pelo relator designado para a sua redação, que adotou como fundamento a
insustentabilidade da autuação por esta estar embasada em orientação jurisprudencial declarada
parcialmente inconstitucional por decisão definitiva do STF, em sede de repercussão geral, no
julgamento do RE 958252, que reconheceu a inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV e VI da
Súmula TST no 331.
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723529/2016-31
8
Em seu voto, o referido relator ressaltou, ainda, que (fl. 2.987 e pág. PDF 847 da
parte 2):
(...)
Merece destaque o fato de que o STF, admitiu e proveu reclamação constitucional
para desconstituir acórdão contrário ao entendimento firmado na ADPF 324 e no
RE 958.252, em caso que tratava especificamente da contratação de médicos
por intermédio de pessoa jurídica da qual os sócios são os próprios prestadores
de serviços (AgRg na Reclamação 47.843/BA, Rel. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ
08.02.2022).
(...)
Das matérias suscitadas nos Embargos de Declaração, no Despacho de
Admissibilidade dos Embargos foi acolhida apenas a alegação “da contradição entre a ementa e a
conclusão do voto vencedor” sob o fundamento de que “o entendimento expresso pelo voto
vencedor do acórdão foi no sentido de licitude da contratação de empresas terceirizadas na
atividade-fim, sem a exceção disposta na ementa” (fl. 2.987 e pág. PDF 847 da parte 2).
Com efeito, o fundamento do voto vencedor foi no sentido da aplicação do Tema
725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da empresa, cujo leading case
foi o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com repercussão geral reconhecida, julgado em
conjunto com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324, nos quais se
discutia a licitude da terceirização de atividades precípuas da empresa tomadora de serviços, fixou
a seguinte tese jurídica: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas,
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".
Assim, com o objetivo de sanar a contradição apontada, a ementa do acórdão
embargado deve ser alterada para os seguintes termos:
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM DA CONTRATANTE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DO TEMA 725 STF (RE 958.252). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGADO
EM CONJUNTO COM A ADPF 324.
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se no sentido de
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-011.057, de 09/08/2023, para,
sem efeitos infringentes, sanar a contradição apontada entre a ementa e o fundamento do voto
vencedor.
Assinado Digitalmente
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.928 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.723529/2016-31
9
Débora Fófano dos Santos

Fl. 3004
DF CARF MF
Original